Tribunal: STF
Processo: Pet 14926
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Ação de indenização por danos morais e materiais, autuada como petição, protocolada, em 12.11.2025, por Iranylda de Souza Araújo contra a União.



    2. A autora apresenta, em confusa e ininteligível petição, informações desconexas sobre ações possessórias, execuções fiscais e dívidas tributárias, alegando que “foi buscar seus débitos fiscais, pois como lhe levaram um imóvel de aproximadamente R$ 850.000,00 ‘na mão grande’, seus débitos deveriam ter sido quitados, certo? Errado! Os débitos permaneciam lá e, o pior, acrescentaram mais uma execução fiscal sem que se conheça a origem, pois antes eram provenientes de uma pensão, mas como essa pensão foi suspensa, qual será o fato gerador do tributo? E qual alíquota aplicada? Então não seriam mais três e sim quatro execuções, sendo a última de março de 2025 de R$ 30.000,00 sem identificar a origem” (fl.11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1) A intervenção do Ministério Público para integrar o presente processo, com a apuração da conduta dos funcionários públicos que, agindo em parceria, lesaram a Requerente e, inquestionavelmente os cofres públicos – concorrendo para crime tributário, já se colocando como assistente do ‘Parquet’, em atuação conjunta ou por profissional por ela indicada, por total descrédito no serviço público ante o experimentado, como dito por estudiosos do Direito: Ministério Público sério é inegociável;



    2) Perícia em todo o processo, como computadores; telefones; e-mails, redes sociais e todas as providências para buscar a veracidade dos fatos, esclarecendo que esta Requerente não atua no crime e ignora como se dá o processo investigativo de um processo;



    3) A Requerente abre até mesmo sua vida privada, redes sociais, extratos bancários e todas as formas de comprovar sua atitudes na íntegra;



    4) Perícia jurídica para apurar prescrição intercorrente nas execuções, pedida nos autos e não atendida pelo PGFN;



    5) A extinção de todos os processos de execução fiscal que, se não participaram da campanha REGULARIZE, se deu por culpa do PGFN que criou óbices desnecessários, arcando o responsável pelo dano causado;



      6) Esclarecimento do PGFN do tributo lançado em março/2025, em que valor e em qual base de cálculo;



    7) Determinar abertura de Boletim de Ocorrência para que o pseudo arrematante (...), venha a esclarecer como realizou o negócio com os funcionários públicos, como apresentou a proposta para o lance e em que circunstância, qual valor desembolsou e para quem e quando efetuou o pagamento, apresente o depósito, o recibo ou a guia de recolhimento (DARF) do valor que diz ter desembolsado, devidamente comprovado;



    8) Afastamento e abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para impedir intervenção dos funcionários públicos envolvidos, para responder suas responsabilidades nos autos:



    (...)



    9) Determinar o cancelamento dos protestos indevidos tirados em nome da Requerente, vez que não deu causa a dívida fiscal atual, bem como não foi informada como determina o Código do Consumidor;



    10) Expedição do competente mandado ao cartório de registro imobiliário, para que a escritura do imóvel seja transferida para a real proprietária, ato contínuo, seja expedido o mandado de imissão na posse do imóvel e retorno ao ‘status quo’;



    11) Atribuir a indenização de dano material e moral pelos transtornos que a Requerente vem passando, em proporção não inferior a 20 (vinte) vezes o valor do dano que foi submetida, sem contar o abalo psicológico, emocional e público em sua dignidade;



    12) Determinar que seja marcado desagravo no saguão do TRF3 pelos funcionários que praticaram a conduta diversa;



    13) Por se tratar de pessoas de conduta questionável, requer, ainda, proteção pessoal pela polícia federal da Requerente e de sua família” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente petição não pode ser conhecida.



    Este Supremo Tribunal não dispõe de competência constitucional para conhecer da presente petição e sobre ela decidir, pela ausência de requisitos legais específicos. 



    A pretensão não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    A matéria não admite discussão mínima por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.638-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA 
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…) 2. Agravo interno não conhecido” (Pet 
n. 9.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018). 



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, é de se reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para examinar e decidir o pleito apresentado nesta petição.



    4. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À secretaria judiciária, para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora